Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. PANDEMIA. COVID 19. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirmam que a recorrida agiu de má fé, não atendeu o pedido de cancelamento das passagens aéreas na data de 06/03/2020. Esclarecem que a Lei 14.034/2020 somente é válida para os pedidos de cancelamentos das passagens aéreas ocorridos do período entre 19/03/2020 a 31/12/2020. No presente caso os recorrentes solicitaram o cancelamento a partir do dia 06/03/2020 e posteriormente nas datas de 17/03/2020 e 30/03/2020. Porém, a recorrida não efetuou o cancelamento. Como não se enquadra na Lei 14.034/2020 requerem a reforma da sentença.
4. A ré, ora recorrida, em contrarrazões, afirma que os cancelamentos dos voos nacionais e internacionais foram causados pela pandemia, não tendo de se falar em indenização por danos morais. Em relação ao reembolso esclarece que as companhias aéreas tem 12 meses para realizar o reembolso do valor da passagem aérea aos consumidores que, no período compreendido entre 19/03/2020 e 31/12/2020 tiveram seu voo cancelado ou desistiram de viajar. Esclarece que os recorrentes optam pelo reembolso de seus bilhetes, devendo, por certo que a restituição de valores deverá observar as regras tarifárias do bilhete, qual seja, o cancelamento e reembolso, o valor não seria integral. Requer a manutenção da sentença.
5. Aduzem os recorrentes que adquiriram passagens aéreas pela recorrida para o dia 28/04/2020 no trecho VENEZA/ITALIA – ATENAS/GRÉCIA. Alegam ainda que no dia 06/03/2020, em face da pandemia, solicitaram o cancelamento e o ressarcimento dos valores pagos. Entraram em contato com a empresa recorrida para pedir o cancelamento da passagem, tendo em vista a pandemia/COVID 19, porém não obtiveram sucesso. Afirmam ainda que nos dias subsequentes tentaram entrar em contato com a empresa ré, entretanto não obtiveram resposta para a solução do problema.
6. Em que pese a demora por parte da recorrida para a resolução do problema referente ao pedido de cancelamento do voo, o cenário vivenciado pelos recorrentes não enseja indenização por danos morais, porquanto a sua caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. Ainda que maçante a situação experimentada, o contexto da narrativa é insuficiente para ofender a dignidade ou a honra dos recorrentes, e a falha na prestação de serviços não acarretaram maiores transtornos ou violações do direito da personalidade para ensejar reparação por danos morais. Dessa forma, uma vez que não demonstrada violação a direitos de personalidade escorreita a r. sentença quanto a indenização por dano moral.
7. O artigo 3o da Lei n.o 14.030/2020 prevê que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
8. O § 3o do Art. 3o da mesma lei estabelece que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o do referido artigo 3o.
9. Resta claro que os recorrentes, solicitaram o cancelamento do voo, em função da pandemia, em março/2020, mas o voo que foi cancelado ocorreria no dia 28/04/2020, portanto, a Lei 14.034/2020 é cabível.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da justiça gratuita, deferida, ID 22002761.